Tribunal: TJBA
Processo: 8067386-22.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8067386-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA.

I. Caso em exame

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial em face do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo, ambos da Comarca de Salvador, nos autos de uma Ação de Cobrança movida por uma instituição financeira contra uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), objetivando o pagamento de dívida oriunda de contrato de cartão de crédito empresarial. O Juízo suscitado declinou da competência por entender que a contratação do crédito para fomento da atividade empresarial afastaria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O Juízo suscitante, por sua vez, argumentou que a lide deriva de uma relação de consumo, defendendo a competência da vara especializada.

II.
Questão em discussão

2.
A controvérsia central consiste em definir a natureza da relação jurídica estabelecida entre a instituição financeira e a empresa titular do cartão de crédito empresarial, para determinar se a lide deve ser processada e julgada por uma Vara Cível ou por uma Vara de Relações de Consumo. Para tanto, analisa-se: a) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados por pessoas jurídicas; b) a possibilidade de enquadramento da pessoa jurídica como consumidora final, à luz da teoria finalista mitigada; e c) a existência de vulnerabilidade da empresa contratante frente à instituição financeira.

III.
Razões de decidir

3.
A definição de consumidor, nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, abrange toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a aplicação da teoria finalista deve ser mitigada (ou aprofundada) para alcançar a pessoa jurídica que, embora não seja a destinatária final fática e econômica do produto ou serviço, demonstre vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional perante o fornecedor. Essa flexibilização visa proteger a parte que, mesmo utilizando o bem ou serviço para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, se encontra em posição de desequilíbrio contratual.

4.
No caso concreto, a relação jurídica envolve uma instituição financeira de grande porte e uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. A contratação de um cartão de crédito, ainda que nominado "empresarial", não descaracteriza, por si só, a relação de consumo. É necessário analisar a vulnerabilidade da pessoa jurídica na relação contratual. A empresa ré, pela sua própria estrutura (EIRELI, sucedida pela Sociedade Limitada Unipessoal), evidencia uma disparidade técnica e econômica em face da instituição financeira, autora da ação. Essa assimetria justifica a aplicação das normas protetivas do CDC, pois a vulnerabilidade é o princípio que norteia toda a política nacional das relações de consumo. O crédito obtido por meio de cartão, mesmo que utilizado para despesas operacionais, não se confunde necessariamente com capital de giro obtido em contratos de fomento empresarial complexos, sendo um serviço bancário padronizado e oferecido em massa, o que reforça a posição de vulnerabilidade do aderente.

5. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, em seu artigo 69, e a Resolução nº 15/2015 deste Tribunal de Justiça, atribuem às Varas de Relações de Consumo a competência para processar e julgar todos os litígios decorrentes da relação de consumo, incluindo ações de cobrança de interesse do fornecedor. Uma vez reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica em análise, a competência para o julgamento da causa é, de fato, da Vara especializada.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Conflito de Competência julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

Tese de julgamento:

1. A pessoa jurídica que contrata cartão de crédito, ainda que para utilização em sua atividade empresarial, pode ser considerada consumidora, nos termos da teoria finalista mitigada, quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente à instituição financeira.

2. Reconhecida a relação de consumo, a competência para processar e julgar a ação de cobrança decorrente do inadimplemento do contrato de cartão de crédito é da Vara de Relações de Consumo, em observância ao disposto no art. 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia e na Resolução nº 15/2015 do TJBA.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990): arts. 2º, 3º, § 2º, 4º, I, e 6º, VIII; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): art. 66, parágrafo único; Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007): art. 69; Resolução nº 15/2015 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº
8067386-22.2025.8.05.0000 0
, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e suscitado JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, para fixar a competência do Juízo da
10
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
para julgar o processo.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA